Tribunal: TJSP
Processo: 1500392-16.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500392-16.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante NEIVAN
FRANCISCO DE DEUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500392-16.2019.8.26.0545 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500392-16.2019.8.26.0545
Apelante: Neivan Francisco de Deus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Atibaia
Voto no 46.654
O
ora
apelante
foi
denunciado
pela
prática de uso de documento falso (art. 304, caput, do Código
Penal), qual seja, Carteira Nacional de Habilitação, em razão de
fato ocorrido no dia 23 de março de 2019, por volta das 17h38,
na Estrada do Jaguaribe, no 100, bairro Caiçara, próximo ao Bar
da Creuza, na cidade de Atibaia. Foi condenado a 3 anos, 1 mês
e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
15 dias-multa (fls. 139-153).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição fundamentada na ausência de provas suficientes à
condenação, pois alega não fez uso do documento falso (fls.
209-218).
Contrarrazões às fls. 195-198
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 212-213).
É o relatório.
Em juízo, o réu admitiu o porte da CNH falsa
em razão de ser evadido do sistema prisional, uma vez que não
retornou de uma saída temporária. Alegou que cumpriu treze anos
pelas condenações de roubo, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e
receptação. Ante o desejo de voltar a trabalhar como caminhoneiro, o
apelante comprou o documento e o apresentou ao seu empregador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500392-16.2019.8.26.0545 -Voto no
3
empresário que comercializa toras de madeira.
Os policiais, de forma harmônica e coerente,
descreveram as circunstâncias da prisão. Segundo disseram,
estavam em patrulhamento de rotina quando receberam, via
COPOM, uma denúncia de que havia um indivíduo foragido em
determinado estabelecimento comercial. Ao identificar a pessoa
retratada, de acordo com as características descritas na denúncia, o
agravante teria apresentado documento de habilitação no nome de
Sidnei Adriano de Jesus. Desconfiados, os agentes públicos
diligenciaram no local e tanto o sobrinho como o tio do sentenciado
afirmaram que o nome do agravante era Neivan. Declararam que,
nestas circunstâncias, o acusado confessou que era procurado e seu
nome verdadeiro era Neivan Francisco de Deus.
O laudo pericial de fls. 121-124 concluiu que
“a C.N.H. examinada é FALSA no tocante ao documento (espelho)”.
No caso em análise, esse documento foi
apresentado
espontaneamente
quando
da
abordagem,
consoante se extrai da declaração do miliciano. Dessa forma
há subsunção do fato à norma posta no artigo 304 do Código
Penal, onde o elemento do tipo descreve a ação de fazer uso
de documento falso. Apreendido documento em nome de
pessoa diversa do acusado, mas em poder desse, que o
utilizava como próprio, de nenhuma relevância fosse aquele
materialmente falso ou verdadeiro, pois o uso configurou o
delito do art. 304, pelo qual foi condenado. Ciente o agente
da falsidade do documento público, pois ostentava sua
fotografia, contudo, registrado dados de outra pessoa, ao
utilizá-lo como meio de identificação, cometeu o crime, pois
colocou efetivamente em risco o bem jurídico tutelado.
Portanto, não há se cogitar de atipicidade da conduta ou
ausência de dolo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500392-16.2019.8.26.0545 -Voto no
4
Ademais disso, não tem o indiciado o
direito de identificar-se com nome alheio, com o intuito de
ocultar condenações pretéritas e obter vantagens desse
comportamento,
sobretudo
com
fundamento
no
direito
constitucional de autodefesa (nemo tenetur se detegere), pois
essa garantia não pode ser utilizada como justificativa para a
prática de outro injusto-típico.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade
dos
testemunhos
policiais.
Como
quaisquer
outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do
conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que,
somente
pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados
por
suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção de legalidade dos atos desses agentes públicos.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de
conduta censurável dos policiais
e nenhuma foi provada
pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Dessa forma há subsunção do fato à
norma posta no artigo 304 do Código Penal, onde o elemento
do tipo descreve a ação de fazer uso de documento falso.
Apreendido documento em nome de pessoa diversa do
acusado, mas em poder desse, que o utilizava como próprio,
de nenhuma relevância fosse aquele materialmente falso ou
verdadeiro, pois o uso configurou o delito do art. 304, pelo
qual foi condenado. Ciente o agente da falsidade do
documento público, registrando dados de outra pessoa, ao
utilizá-lo como meio de identificação cometeu o crime
denunciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500392-16.2019.8.26.0545 -Voto no
5
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto. O
sentenciado ostenta duas reincidências (fls. 31-46 e 47-52),
tendo sido uma delas compensada com a atenuante genérica
da confissão, na segunda fase da dosimetria. Portanto,
mostra-se adequada a exasperação da pena na fração de 1/6.
Por conta da reincidência, o regime
inicial fechado está adequado à legislação vigente.
Portanto,
o
julgado
recorrido
não
comporta reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo de Neivan Francisco de Deus, mantendo-se a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator